Tribunal: TCU
Processo: 033.941/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9462/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência Controladoria Geral da União, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.941/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.989/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 047.656/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Aparecido Sparapani (XXX.418.648-XX); Construtora Central do Brasil S.a (02.156.313/0001-69); João Curado da Costa (XXX.692.421-XX); Leandro Marcel Garcia Gomes (XXX.596.731-XX); Sebastião Augusto Barbosa Neto (XXX.737.631-XX). 1.3. Entidade: Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.